Tribunal: TJSP
Processo: 3004845-24.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Enfermeira. Tutela antecipatória que deferiu a suspensão de descontos por faltas injustificadas. Decisão administrativa que não se revela ilegal. Requisitos para concessão da medida ausentes. Matéria fática controvertida e que depende de esclarecimentos. Prevalência da legitimidade do ato administrativo. Necessidade do aguardo da instauração do contraditório. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Enfermeira. Tutela antecipatória que deferiu a suspensão de descontos por faltas injustificadas. Decisão administrativa que não se revela ilegal. Requisitos para concessão da medida ausentes. Matéria fática controvertida e que depende de esclarecimentos. Prevalência da legitimidade do ato administrativo. Necessidade do aguardo da instauração do contraditório. Decisão mantida. Recurso conhecido e provido.